Tribunal: TJMT
Processo: 1023727-13.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023727-13.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALICE DA SILVA MARTINS - CPF: 079.741.751-68 (APELADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), ARMANDO DUQUE ROSA - CPF: 109.769.141-15 (APELANTE), EVELEN NATIELLI DE OLIVEIRA - CPF: 044.328.531-40 (ADVOGADO), A D ROSA BEBIDAS - CNPJ: 74.027.012/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), A D ROSA BEBIDAS - CNPJ: 74.027.012/0001-46 (APELADO), EVELEN NATIELLI DE OLIVEIRA - CPF: 044.328.531-40 (ADVOGADO), ARMANDO DUQUE ROSA - CPF: 109.769.141-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO.
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE
. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE IRRELEVANTE. APLICABILIDADE DA
SÚMULA 290 DO STJ
. RECURSO PROVIDO.

1. A alienação de bem imóvel após a inscrição em dívida ativa, na vigência da Lei Complementar nº 118/2005, caracteriza presunção absoluta de fraude à execução, sendo irrelevante a boa-fé do terceiro adquirente.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do Tema Repetitivo 290, de que
basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para configurar fraude à execução, tornando-se desnecessária a apuração da boa-fé do adquirente
.

Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais, restabelecendo a restrição sobre o imóvel penhorado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos à Terceiros identificados pela numeração única: 1023727-13.2022.8.11.0003, opostos por
ALICE DA SILVA MARTINS
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a desconstituição da penhora imposta ao
imóvel identificado como
lote de nº 25 da quadra nº 05, situado no loteamento denominado Vila Mariana, nesta cidade, com área de 350,00 mts
2
, objeto da matrícula de nº 20.318 do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Rondonópolis (Id: 220705793).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese: (i) a configuração de fraude à execução, com presunção absoluta de conhecimento do trâmite do executivo fiscal; (ii) a ineficácia da compra e venda perante o exequente; e (iii) a aplicação do Tema Repetitivo nº 290 do STJ. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id: 220705795).

As partes apeladas apresentaram contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso de apelação (Id: 220705796 e 220705798).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, porém, absteve-se de manifestar-se sobre o mérito recursal, fundamentando-se na ausência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial (Id: 230755160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiros opostos por
ALICE DA SILVA MARTINS
.

O cerne da questão reside na validade da penhora realizada sobre imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda não registrado em cartório.

É fato incontroverso que a embargante/apelada
ALICE DA SILVA MARTINS
firmou contrato de promessa de compra e venda do imóvel em questão, embora não tenha procedido ao registro do referido contrato no Cartório de Registro de Imóveis.

Não obstante, é de conhecimento público e notório que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 290, elucidou que
as aquisições realizadas após o dia 09 de junho de 2005, quando já existente inscrição em dívida ativa, configuram fraude a execução
. Vejamos:

TEMA 290 - STJ:

“Se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça
tem reafirmado de maneira contundente a mesma compreensão acerca da matéria, no sentido de que a presunção de fraude é absoluta nas hipóteses de alienação de bem em momento posterior à inscrição da dívida ativa
. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. FRAUDE. CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE DIREITO. NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de embargos de terceiro objetivando livrar da penhora o veículo objeto de restrição à transferência determinada nos autos de Execução Fiscal movida pela Fazenda Nacional contra a Shanghai Veículos Ltda. e outro. Na sentença, julgou-se procedente o pedido para cancelar o impedimento judicial (restrição à transferência) que recai sobre o veículo. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial para reconhecer a ocorrência de fraude à execução fiscal e, como consequência, julgar improcedente o pedido formulado nos embargos de terceiros. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a matéria encimada à apreciação desta Corte Superior é eminentemente jurídica, qual seja, definir se a alienação de bem inscrito em dívida ativa caracteriza, de forma inequívoca, fraude à execução fiscal. Assim, fica evidente a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.
III - O Superior Tribunal de Justiça, após julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.141.990/PR (Tema n. 290/STJ), firmou entendimento de que a alienação de bem em momento posterior à inscrição do débito em dívida ativa, na vigência da Lei Complementar n. 118/2005, caracteriza presunção absoluta de fraude (iure et de iure), sendo irrelevante a apuração da boa-fé do terceiro adquirente. Nesse sentido: (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.696.705/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 4/2/2020, DJe 11/2/2020 e EDcl no AgRg no AREsp n. 639.842/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 25/5/2020).
IV - Agravo interno improvido.” ( AgInt no REsp 1882240/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. PENHORA EM EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO POSTERIOR À CITAÇÃO DA DEVEDORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA. MATÉRIA PACÍFICA. 1. Conforme tese definida pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1.141.990/PR, repetitivo,
a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta de fraude à execução
. 2. No caso dos autos, o recurso do Estado do Paraná foi provido para julgar improcedente os embargos de terceiros, tendo em vista situação caracterizadora de fraude à execução e porque é irrelevante eventual boa-fé da parte compradora do bem imóvel. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1895302/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021) (destaquei)

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça está em consonância com a tese fixada no repetitivo. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PENHORADO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL – ATO TRANSLATIVO DO AUTOMÓVEL QUE SUCEDE À INSCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.141.990/PR, a alienação de bem em momento posterior à inscrição do débito em dívida ativa, na vidência da Lei Complementar nº 118/2005, caracteriza presunção absoluta de fraude, sendo irrelevante a apuração de boa-fé do terceiro adquirente
.” (TJ-MT 00082406420158110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/05/2022) (destaquei)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL – ALIENAÇÃO ANTERIOR À ALTERAÇÃO DO ART. 185 DO CTN REALIZADA PELA LC 118/2005 – VÍCIO CONFIGURADO – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE NULIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO APENAS DA CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR – TESE FIRMADA NO TEMA 290 DO STJ – AVERBAÇÃO DA PENHORA EM DATA ULTERIOR À COMPRA DO BEM IMÓVEL – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375 DO STJ – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS MAJORADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. No julgamento do REsp 1.141.990/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), o STJ além de declarar a inaplicabilidade da Súmula 375, firmou entendimento de que: “b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude"; (REsp Nº 1876311/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DECISÃO MONOCRÁTICA – DJe de 31/08/2020).
Segundo o Tema nº 290, há presunção absoluta de fraude à execução quando a alienação de bens é efetivada após a devida citação do devedor - art. 185 do CTN (redação anterior a 2005), sendo desnecessária, portanto, a discussão acerca da boa-fé ou não do adquirente. Assim, não se aplica ao caso o enunciado da Súmula nº 375 do STJ
. Da mesma forma, em respeito ao princípio da especialidade, não há como aproveitar o disposto no art. 792, II, do CPC. Como a alienação do bem imóvel se deu quase 02 (dois) anos após a citação válida do devedor,
é de se reconhecer a fraude à execução em detrimento da Fazenda Pública Estadual. Sentença Reformada. Recurso Provido
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0005660-15.2016.8.11.0007, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 07/10/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 19/10/2020) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE CONFIGURADA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ – PRESUNÇÃO DE FRAUDE – ALIENAÇÃO REALIZADA APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – TESE FIRMADA NO TEMA 290 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. No julgamento do REsp 1.141.990/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), o STJ, além de declarar a inaplicabilidade da Súmula 375, firmou entendimento de que
“b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude"
; ( REsp Nº 1876311/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DECISÃO MONOCRÁTICA – DJe de 31/08/2020).
Segundo o Tema 290/STJ, há presunção absoluta de fraude à execução quando a alienação de bens é efetivada após a devida citação do devedor - art. 185 do CTN (redação anterior a 2005) -, sendo desnecessária, portanto, a discussão acerca da boa-fé ou não do adquirente. Sentença mantida. Recurso não provido
.” (TJ-MT - AC: 10142950720218110002, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/09/2023) (destaquei)

Desse modo, considerando que, no caso dos autos, a venda do imóvel ocorreu anos após a inscrição do débito em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal (Id: 220705777), resta caracterizada a presunção absoluta de fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN,
sendo irrelevante o fato de que o lançamento da restrição

sobre o bem somente tenha se aperfeiçoado após a alienação pela executada
.

Assim, conclui-se que a boa-fé do terceiro, ora apelado,
revela-se irrelevante em razão da tese firmada no Tema 290 do STJ, a preconizar a inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ às execuções fiscais, a presunção absoluta de fraude à execução na hipótese e a aplicação do art. 185 do CTN em detrimento de outros dispositivos legais em razão do princípio da especialidade, de sorte que se impõe a reforma da sentença ora combatida
.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, por conseguinte,
DETERMINAR
o reestabelecimento da restrição efetuada nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 2132-05.2004.8.11.0003, sobre o imóvel identificado pela matricula n° 20.318 (Id: 220705770).

Por oportuno, em face do provimento do recurso de apelação, determino a
INVERSÃO
da verba sucumbencial. No entanto, considerando a concessão da gratuidade da justiça em favor da parte autora, ora apelada,
sua exigibilidade deverá permanecer suspensa pelo prazo legal, nos termos do art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024